Tribunal: TJDFT
Processo: 0735875-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE.

1. Dispõe o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não se deve exigir o prévio requerimento ou esgotamento dos meios extrajudiciais como condição para o exercício de ação de cobrança de taxas condominiais.

2. “Deve-se observar a independência das esferas administrativa e judicial, não sendo cabível exigir do credor a prática de atos de cobrança não exigidos pela lei.” (Acórdão 1110774, 07007780720178070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19.7.2018, publicado no DJE: 3.8.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. No caso concreto, tendo em vista que a lei não prevê a notificação extrajudicial ou proposta de acordo como requisitos para a ação de cobrança de taxas condominiais, eventual exigência configura violação ao direito constitucional de acesso ao Judiciário.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.